Tribunal: STF
Processo: ARE 1518706
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    A) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO BANCO RECLAMADO. 



    I) NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E GRATIFICAÇÃO ESPECIAL – INTRANSCENDÊNCIA – DESPROVIMENTO. 



    Em relação aos temas da negativa de prestação jurisdicional e da gratificação especial, o recurso de revista patronal não atende a nenhum dos requisitos do art. 896-A, caput e § 1º, da CLT, uma vez que as matérias não são novas nesta Corte, tampouco o TRT proferiu decisão conflitante com jurisprudência sumulada do TST ou do STF ou com dispositivo constitucional assecuratório de direitos sociais (intranscendência jurídica, política e social), não havendo, também, de se falar em transcendência econômica para uma causa em que o valor da condenação é de R$ 30.000,00. Ademais, os óbices erigidos no despacho agravado (Súmulas 333 e 459 do TST) subsistem, a contaminar a transcendência do apelo. 



    Agravo de instrumento desprovido, nos temas. 



    II) CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA À RECLAMANTE – NECESSIDADE DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA ALEGADA - SÚMULA 463, I, DO TST FRENTE AO ART. 790, § 3º, DA CLT – TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA - PROVIMENTO. 



    Diante da transcendência jurídica da causa e de possível violação do art. 790, §§ 3º e 4º, da CLT dá-se provimento ao agravo de instrumento do Reclamado para determinar o processamento do recurso de revista. 



    Agravo de instrumento provido, no tópico.



    B) RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO.



      I) GRATUIDADE DE JUSTIÇA – NECESSIDADE DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA ALEGADA – CLT, ART. 790, §§ 3º E 4º – SÚMULA 463, I, DO TST SUPERADA PELA LEI 13.467/17 – TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA – PROVIMENTO.



     1. Nos termos do art. 896-A, § 1º, IV, da CLT, constitui transcendência jurídica da causa a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. 



    2. O debate jurídico que emerge do presente processo diz respeito à interpretação do art. 790, §§ 3º e 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/17, que estabelece novas regras para a concessão da gratuidade de justiça no Processo do Trabalho, questão que exige fixação de entendimento pelo TST, uma vez que a Súmula 463, I, desta Corte, que trata da matéria, albergava interpretação do ordenamento jurídico vigente antes da reforma trabalhista de 2017. 



    3. Ora, o referido verbete sumulado estava calcado na redação anterior do § 3º do art. 790 da CLT, que previa a mera declaração de insuficiência econômica para isentar das custas processuais. Com a Lei 13.467/17, se o trabalhador percebe salário superior a 40% do teto dos benefícios da previdência social, há necessidade de comprovação da insuficiência econômica (CLT, art. 790, §§ 3º e 4º). A mudança foi clara e a súmula restou superada pela reforma laboral. 



    4. Por outro lado, o art. 5º, XXXV e LXXIV, da CF, trata do acesso à justiça e da assistência judiciária gratuita de forma genérica, sendo que à lei processual cabe dispor sobre os modos e condições em que se dará esse acesso e essa gratuidade, tal como o fez. Nesse sentido, exigir a comprovação da hipossuficiência econômica de quem ganha acima do teto legal não atenta contra o acesso à justiça nem nega a assistência judicial do Estado. Pelo contrário, o que não se pode admitir é que o Estado arque com os custos da prestação jurisdicional de quem pode pagar pelo acionamento da Justiça, em detrimento daqueles que efetivamente não dispõem de condições para demandar em juízo sem o comprometimento do próprio sustento ou do de sua família. 



    5. Assim, diante da mudança legislativa, não se pode pretender que o verbete sumulado superado continue disciplinando a concessão da gratuidade de justiça, transformando alegação em fato provado, invertendo presunção e onerando o Estado com o patrocínio de quem não faz jus ao benefício, em detrimento daqueles que o merecem. Nem se diga ser difícil provar a insuficiência econômica, bastando elencar documentalmente os encargos que se tem, que superam a capacidade de sustento próprio e familiar, comparados aos gastos que se terá com o acionamento da Justiça. 



    6. In casu, o TRT da 3ª Região reputou suficiente ao deferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita a declaração de miserabilidade apresentada pela Obreira, na qual alegou não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento e do de sua família.



     7. Assim decidindo, o Regional violou o art. 790, §§ 3º e 4º, da CLT, razão pela qual a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe, para excluir a gratuidade de justiça conferida à Reclamante, à mingua de comprovação da condição de miserabilidade declarada pela Parte, o que é essencial para se conceder os benefícios da justiça gratuita ao Litigante. Por conseguinte, haja vista a sucumbência recíproca, condena-se a Reclamante ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do Reclamado, no parâmetro de 5% sobre os valores atribuídos aos pedidos julgados improcedentes, nos termos do § 3º do art. 791-A da CLT. 



    Recurso de revista provido, no particular.



    II) LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS VALORES INDICADOS NA PETIÇÃO INICIAL – TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA – RECURSO DE REVISTA PROVIDO.



     1. A transcendência política da causa, em recurso de revista, diz respeito à contrariedade da decisão recorrida à jurisprudência sumulada do TST ou do STF (CLT, art. 896-A, § 1º, II). 



    2. O entendimento uníssono e pacífico desta Corte orienta-se no sentido de que, nas hipóteses em que o reclamante indica, na petição inicial, os valores líquidos atribuídos a seus pedidos, sem registrar ressalva, extrapola os limites da lide a decisão judicial que não observa os termos delineados pelo autor. 



    3. O Tribunal Regional afastou a limitação da condenação aos valores indicados na petição inicial, ao argumento de que os referidos montantes revelam uma estimativa da pretensão da Reclamante, servindo de base apenas para a fixação das custas processuais e da alçada.



    4. No caso concreto, contudo, verifica-se que os valores indicados na petição inicial não são estimados pela Parte, mas se trata de valores líquidos para os pedidos formulados, sem registro de ressalva fundamentada, razão pela qual o acórdão regional foi proferido em contrariedade ao entendimento sedimentado neste Tribunal Superior.



    5. Desse modo, uma vez demonstrada a transcendência política da causa, nos termos do art. 896-A, § 1º, II, da CLT, e a admissibilidade do recurso de revista nos termos do art. 896, “c”, da CLT, o caso é de provimento do recurso, por violação do art. 840, § 1º, da CLT, para limitar a condenação aos valores indicados pela Reclamante na petição inicial. Recurso de revista provido, no tópico.



    (...)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos II e LIV; 7º, inciso XXIX; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente